Tribunal: TCU
Processo: 026.188/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor de empresário(a) individual em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 30/10/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresária individual Sra. Iara Scherer Webler, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 30/10/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresária individual Iara Scherer Webler (CPF XXX.317.009-XX e CNPJ 11.453.147/0001-53); 9.2. julgar irregulares as contas da empresária individual Iara Scherer Webler (CPF XXX.317.009-XX e CNPJ 11.453.147/0001-53), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/03/2013 7,16 D 14/03/2013 25,38 D 14/03/2013 3,77 D 14/03/2013 8,06 D 14/03/2013 2043,92 D 14/03/2013 496,82 D 08/04/2013 1717,49 D 08/04/2013 3,60 D 08/04/2013 13,93 D 16/04/2013 3,77 D 16/04/2013 550,72 D 31/05/2013 3,77 D 31/05/2013 13,19 D 31/05/2013 323,46 D 31/05/2013 1892,64 D 31/05/2013 11,70 D 04/06/2013 586,11 D 04/06/2013 654,65 D 04/06/2013 19,30 D 04/06/2013 14,00 D 01/07/2013 47,61 D 01/07/2013 404,13 D 02/07/2013 2335,50 D 02/07/2013 38,37 D 26/07/2013 47,26 D 26/07/2013 575,16 D 26/07/2013 33,42 D 26/07/2013 23,22 D 29/07/2013 1711,59 D 29/07/2013 21,63 D 29/07/2013 61,56 D 29/07/2013 11,99 D 30/08/2013 1067,42 D 30/08/2013 25,17 D 30/08/2013 79,98 D 30/08/2013 13,77 D 30/08/2013 7,20 D 30/08/2013 26,12 D 30/08/2013 2902,07 D 01/10/2013 3051,61 D 01/10/2013 9,60 D 01/10/2013 46,77 D 02/10/2013 13,77 D 02/10/2013 26,12 D 02/10/2013 54,71 D 02/10/2013 1096,09 D 12/11/2013 54,56 D 12/11/2013 50,10 D 12/11/2013 62,37 D 12/11/2013 1428,74 D 12/11/2013 3576,60 D 12/11/2013 52,20 D 06/12/2013 13,13 D 06/12/2013 2,40 D 06/12/2013 25,20 D 06/12/2013 80,19 D 06/12/2013 61,80 D 06/12/2013 13,77 D 06/12/2013 1619,31 D 06/12/2013 4585,37 D 30/12/2013 3198,33 D 30/12/2013 1933,10 D 30/12/2013 36,00 D 30/12/2013 47,98 D 30/12/2013 79,98 D 07/02/2014 36,00 D 07/02/2014 34,80 D 07/02/2014 1754,90 D 28/02/2014 54,81 D 28/02/2014 2,40 D 28/02/2014 1490,48 D 28/02/2014 7414,76 D 28/02/2014 80,26 D 28/02/2014 3,60 D 28/02/2014 1659,87 D 16/04/2014 818,38 D 16/04/2014 80,23 D 16/04/2014 29,99 D 16/04/2014 4212,06 D 16/04/2014 33,60 D 16/04/2014 53,08 D 12/05/2014 43,20 D 12/05/2014 40,31 D 12/05/2014 33,56 D 12/05/2014 38,37 D 12/05/2014 54,81 D 12/05/2014 4586,01 D 12/05/2014 973,42 D 30/05/2014 28,77 D 30/05/2014 54,81 D 30/05/2014 1097,70 D 30/05/2014 3480,75 D 30/05/2014 62,34 D 07/07/2014 80,33 D 07/07/2014 17,98 D 07/07/2014 3124,33 D 07/07/2014 542,57 D 07/07/2014 38,32 D 07/07/2014 26,12 D 07/07/2014 3,77 D 07/07/2014 21,56 D 31/07/2014 1361,34 D 31/07/2014 55,10 D 01/08/2014 559,27 D 01/08/2014 37,78 D 01/08/2014 54,81 D 01/09/2014 19,15 D 01/09/2014 7,14 D 01/09/2014 3406,62 D 01/09/2014 172,50 D 09/09/2014 80,33 D 09/09/2014 72,04 D 09/09/2014 3,77 D 09/09/2014 119,79 D 01/10/2014 34,76 D 01/10/2014 3395,06 D 01/10/2014 196,06 D 01/10/2014 16,78 D 02/10/2014 850,70 D 02/10/2014 80,33 D 02/10/2014 22,62 D 02/10/2014 49,53 D 03/11/2014 241,13 D 03/11/2014 44,32 D 03/11/2014 59,49 D 03/11/2014 46,00 D 03/11/2014 2017,47 D 03/11/2014 87,31 D 03/11/2014 54,81 D 28/11/2014 80,41 D 28/11/2014 535,63 D 28/11/2014 24,01 D 01/12/2014 38,37 D 01/12/2014 35,98 D 01/12/2014 4587,65 D 14/01/2015 24,01 D 14/01/2015 49,49 D 14/01/2015 54,89 D 14/01/2015 769,02 D 14/01/2015 13,77 D 14/01/2015 3937,31 D 14/01/2015 30,57 D 09/02/2015 2959,03 D 09/02/2015 54,85 D 09/02/2015 97,09 D 09/02/2015 761,37 D 09/02/2015 5213,70 D 09/02/2015 844,93 D 03/03/2015 9,57 D 03/03/2015 55,14 D 03/03/2015 672,30 D 03/03/2015 3733,44 D 03/03/2015 3,77 D 03/03/2015 24,01 D 03/03/2015 50,10 D 02/04/2015 24,01 D 02/04/2015 108,86 D 02/04/2015 668,03 D 02/04/2015 1793,34 D 02/04/2015 115,12 D 05/05/2015 1571,05 D 05/05/2015 6085,27 D 12/06/2015 5903,14 D 15/06/2015 1110,99 D 03/07/2015 7977,48 D 06/07/2015 1849,89 D 05/08/2015 11,70 D 05/08/2015 2749,34 D 06/08/2015 1047,72 D 31/08/2015 1551,92 D 31/08/2015 34,80 D 31/08/2015 88,80 D 31/08/2015 5327,58 D 14/10/2015 1281,82 D 14/10/2015 1666,50 D 14/10/2015 104,36 D 14/10/2015 24,88 D 30/10/2015 46,76 D 30/10/2015 13,71 D 30/10/2015 285,18 D 30/10/2015 1073,50 D 9.3. aplicar à Sra. Iara Scherer Webler (CPF XXX.317.009-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, conforme solicitado nas alegações de defesa, e com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertar a responsável de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) e à responsável.